Tribunal: TJSP
Processo: 1052347-15.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos dos segurados – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos dos segurados – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052347-15.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052347-15.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Civil no 1052347-15.2018.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34290)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais movida pela
seguradora em face da fornecedora
Fatos
controvertidos em resposta Ausência de prova
cabal a respeito da causa dos danos aos
aparelhos elétricos dos segurados Conclusões
unilaterais Concessionária não notificada para
a apuração dos fatos na esfera administrativa
Resolução 414/2010 da ANEEL
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (fls. 389/427) contra
r. sentença de fls. 383/386, proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível da
Comarca de Campinas, Dra. Renata Manzini, que julgou improcedente o
pedido deduzido em face de COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ -
CPFL.
A apelante afirma a demonstração do nexo de
causalidade entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo. Fala sobre o
ônus da prova e sustenta que a ré não comprovou a ausência de falha na
prestação de seus serviços. Aplica o Código de Defesa do Consumidor e
defende a possibilidade de inversão do ônus da prova. Argumenta por sua
hipossuficiência técnica. Recusa seja possível a produção de prova diabólica.
Sustenta a desnecessidade de perícia, pois suficientes os laudos reunidos.
Nega a unilateralidade da prova. Postula o provimento do recurso, a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052347-15.2018.8.26.0114 -Voto no
3
o pedido seja julgado procedente.
Contrarrazões às fls. 433/442.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
Trata-se de ação regressiva movida pela apelante
em face da apelada, visando o ressarcimento do prejuízo econômico
suportado por ter indenizado sua segurada em razão de dano elétrico por ela
experimentado.
A regulação do sinistro realizada exclusivamente
pela apelante, procedimento administrativo unilateral, é insuficiente a
demonstrar a causa e o nexo entre a prestação de serviço da apelada e os
danos suportados pelo segurado, circunstâncias indispensáveis para identificar
a apelada como responsável e consequentemente para o exercício do direito
de regresso.
Os laudos reunidos indicam de forma genérica:
“sobretensão de energia elétrica” (fls. 34) ocorrida “durante as fortes chuvas do
dia 11/01.2017” (34/35), concluindo pela existência de dano elétrico.
A produção de prova técnica restou prejudicada, na
medida em que não foram preservados os bens sinistrados.
A apelada negou a falha na prestação do serviço,
reunindo relatório de seu sistema no sentido de que não existiram
perturbações no sistema elétrico que atende a unidade consumidora (fls.
123/124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052347-15.2018.8.26.0114 -Voto no
4
E não há, nos documentos reunidos pela apelante,
qualquer observação sobre o estado das instalações elétricas internas do
imóvel objeto do seguro, de forma que não pode ser descartada a
possibilidade de que lá tenham origem os danos sofridos pelo segurado.
Observo, ainda, não existir notícia de que a apelada
tenha sido comunicada administrativamente sobre os fatos ocorridos, nos
termos do art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, de forma que pudesse
tomar conhecimento do fato e suas especificidades, seja para avaliar in loco os
danos alegados e a situação técnica da rede elétrica interna e externa do
imóvel segurado, seja para reparar o alegado prejuízo no prazo previsto na
referida resolução, caso realmente constatada a falha na prestação do serviço.
Pontuo que as notificações reunidas foram feitas
muito tempo depois do próprio pagamento do capital segurado (fls. 44/45 e
43).
Diante de tais circunstâncias, não comprovado o
nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço e os
prejuízos suportados pelo segurado, não há reparos a serem feitos à r.
sentença, cabendo a improcedência do pedido.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em
aplicação à prescrição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator